Tribunal: TJSP
Processo: 2237428-37.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 231/237, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – – RAZÕES E PEDIDOS CONSTITUÍDOS COM MOTIVAÇÃO ABSOLUTAMENTE ESTRANHA AO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – INÉPCIA INSANÁVEL (ART. 1.010, III, E 1.023, AMBOS DO CPC)

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 231/237, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – – RAZÕES E PEDIDOS CONSTITUÍDOS COM MOTIVAÇÃO ABSOLUTAMENTE ESTRANHA AO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – INÉPCIA INSANÁVEL (ART. 1.010, III, E 1.023, AMBOS DO CPC) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.